Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803407-37.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803407-37.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 828 STF. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA E NÃO SUSCITADA NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REJEIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (Id 33696491) opostos pela instituição financeira contra o Acórdão (Id 33507614) que, em sede de Agravo Interno, manteve o provimento parcial ao recurso da autora e o desprovimento do recurso do banco. O embargante alega omissão quanto à tese de incompetência da Justiça Estadual (Tema 828 do STF) e negativa de vigência a dispositivos federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de incompetência da justiça estadual, considerando que tal matéria não foi devolvida nas razões do Agravo Interno;
(ii) saber se a interposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da incompetência da Justiça Estadual foi devidamente suscitada nas razões de apelação e expressamente rebatida na Decisão Monocrática (Id 30141828), que fundamentou a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência do juízo
a quo
.
4. O Agravo Interno (Id 30553194) interposto pelo banco limitou-se a discutir a responsabilidade civil e o dano moral, não devolvendo ao colegiado a insurgência específica sobre a competência jurisdicional.
5. Inexiste omissão no Acórdão colegiado que não se manifesta sobre ponto não impugnado no recurso de Agravo Interno, operando-se a preclusão consumativa quanto aos temas decididos monocraticamente e não agravados.
6. A reiteração de teses já superadas e a alegação de omissão sobre ponto não devolvido ao Colegiado caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Tese:
Não configura omissão o silêncio do Acórdão sobre matéria decidida monocraticamente e não impugnada nas razões do Agravo Interno.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC; Tema 828 do STF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como, em

virtude do caráter manifestamente protelatório deste recurso, condenar o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803407-37.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id 33696491) opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o Acórdão de Id 33507614, o qual negou provimento ao Agravo Interno do ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1).

O embargante sustenta a existência de omissão relevante, afirmando que este Colegiado não se manifestou satisfatoriamente sobre a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo, conforme o Tema 828 do STF. Pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.

A embargada apresentou contrarrazões (Id 34410008), defendendo que o banco busca apenas rediscutir a matéria e procrastinar o feito, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Os embargos são tempestivos, todavia, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Nenhum desses vícios se verifica no caso concreto.

A tese central do embargante repousa sobre uma suposta omissão acerca da competência da Justiça Federal (Tema 828/STF). Ocorre que tal matéria, embora discutida na apelação, foi decidida de forma exauriente na Decisão Monocrática de Id 30141828, que afastou a tese de incompetência.

Ao interpor o Agravo Interno (Id 30553194), a instituição financeira não impugnou especificamente o fundamento da competência jurisdicional, concentrando seu inconformismo na ausência de dano moral e na ilegitimidade passiva quanto à execução da obra.

Portanto, não há omissão no Acórdão colegiado por ausência de análise de questão não suscitada no recurso de Agravo Interno.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao estabelecer que os elementos suscitados pelo embargante se consideram incluídos no acórdão para fins de recursos excepcionais, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022, o que aqui não ocorre.

A conduta do embargante, ao alegar omissão sobre ponto que ele próprio deixou de impugnar no momento processual oportuno (Agravo Interno), demonstra nítido intuito protelatório, visando apenas retardar o trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o Acórdão de Id 33507614.

Em virtude do caráter manifestamente protelatório deste recurso,
condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026